Tribunal: TJSP
Processo: 2087586-12.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Paciente que além de ostentar maus antecedentes, foi recentemente agraciado com o benefício da liberdade provisória (09.11.2020) e, ainda assim, voltou a delinquir. Prisão preventiva que é necessária para resguardo da ordem pública e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Paciente que além de ostentar maus antecedentes, foi recentemente agraciado com o benefício da liberdade provisória (09.11.2020) e, ainda assim, voltou a delinquir. Prisão preventiva que é necessária para resguardo da ordem pública e para se evitar nova reiteração delitiva. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 inaplicável ao caso concreto, pois prevalece a necessidade de resguardo da ordem pública. Pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação provisória. Não cabimento. De fato, consta nos autos que o paciente já foi submetido a medidas de segurança em virtude de ter sido considerado inimputável. Todavia, não há elementos para se concluir, nesta via estreita de cognição sumária, que a situação de inimputabilidade ainda persiste. Isto porque a sentença proferida no processo 0002614-79.2008 data de 28.05.2009 e a sentença proferida no processo 0004652-98.2007 data de 11.02.2008. Posteriormente a tais condenações, foram proferidas duas outras sentenças condenatórias nas ações penais 0008518-17.2007.8.269.0201 (em 23.11.2009) e 0010472-98.2007.8.26.0201 (em 01.09.2011) que não reconheceram a inimputabilidade do réu. E o atestado médico de fls. 136, apesar de datado de 12 de abril de 2021, indicou que o período em que o paciente esteve internado no hospital para tratamento foi no ano de 2013 e pelo período de apenas 05 dias (14.02.2013 e 19.02.2013). Dessa forma, com os documentos apresentados, e em sede de cognição sumária, não é possível determinar a medida cautelar de internação provisória pretendida pelo paciente. Ordem denegada.